Tribunal: TJPA
Processo: 0130194-68.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130194-68.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: IRANILDE DA SILVA PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que reconheceu o direito da autora ao levantamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos, e manteve a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, nos autos de ação ordinária de cobrança movida por servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a autora possui legitimidade ativa para pleitear valores relativos ao FGTS decorrentes de vínculo reconhecido como nulo;

(ii) se há fundamento para a condenação da Administração Pública ao pagamento de indenização por danos morais em razão do inadimplemento de verbas fundiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, assentando o direito ao FGTS a servidores contratados sem concurso público, em razão da efetiva prestação de serviços.

4. A ilegitimidade ativa da parte autora foi corretamente afastada, haja vista a titularidade do direito material e o entendimento firmado em sede de repercussão geral.

5. A responsabilização objetiva da Administração Pública não implica dever de indenizar por dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de abalo moral concreto.

6. Ausente comprovação de fato gerador de violação a direito da personalidade, não se justifica a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o direito ao levantamento do FGTS no período prescricional.

Tese de julgamento:

1. O servidor temporário contratado sem concurso público, que efetivamente prestou serviços à Administração, faz jus ao levantamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A configuração de dano moral exige prova do abalo extrapatrimonial suportado, sendo insuficiente o mero inadimplemento de verbas fundiárias pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191); STJ, REsp nº 897.043/RN; TJPA, Apelação Cível nº 0800725-07.2023.8.14.0091.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 21573245)
, proferida por este relator, por meio da qual foi parcialmente reformada a sentença de primeiro grau, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de valores a título de FGTS, limitada ao prazo prescricional de cinco anos, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por
IRANILDE DA SILVA PEREIRA SILVA
.

Em suas razões, o agravante sustenta a tempestividade do recurso, alegando que o prazo de interposição foi corretamente observado, nos termos dos artigos 1.002 e 1.003 do Código de Processo Civil, considerando-se o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública.

Afirma que o agravo interno constitui o meio processual adequado para impugnar a decisão monocrática, conforme previsão expressa do artigo 1.021 do CPC, bem como dos artigos 289 e 290 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Alega a ilegitimidade ativa da parte autora para promover a cobrança de valores relativos ao FGTS, por entender tratar-se de atribuição exclusiva da Caixa Econômica Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à luz do disposto na Lei nº 8.844/1994 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, a inadequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, destacando, inclusive, a existência de jurisprudência, tanto no TJPA quanto no STJ, no sentido de afastar a configuração de dano moral em hipóteses de mero inadimplemento de verbas relativas ao FGTS pela Administração Pública.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e acolhida a pretensão deduzida pelo agravante.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID nº 22590581.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, e sem maiores delongas, destaco que há razões para a reforma parcial do decisum.

Explico.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à legitimidade ativa da parte autora para pleitear valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em virtude de vínculo reconhecido como nulo, bem como à existência de fundamentos jurídicos aptos a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, a decisão recorrida fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR, 705.140/RS e 960.708/PA, todos com repercussão geral reconhecida, nos quais se assentou que, embora nulos os contratos administrativos firmados sem prévia aprovação em concurso público, é devido o pagamento do FGTS aos trabalhadores que efetivamente prestaram serviços à Administração Pública.

Tal entendimento visa resguardar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Nessa linha, a tese de ilegitimidade ativa foi devidamente afastada na decisão monocrática, com base em interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, destacando-se, nesse ponto, a incidência do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pela Suprema Corte.

No que tange à pretensão de indenização por danos morais, observo que incumbia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou quaisquer provas para comprovar o suposto dano moral sofrido.

Dessa maneira
, o mero inadimplemento das verbas pleiteadas, por si só, não configura, automaticamente, dano moral indenizável, razão pela qual entendo não ser cabível a condenação nesse particular.

É cediço que a responsabilidade civil, lato sensu, impõe a obrigação de reparar o dano causado, cuja principal consequência é a imposição de indenização advindos de sua conduta. No entanto, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, de modo que basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal, prescindindo-se da comprovação de culpa.

A respeito do tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

“O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, com apoio na melhor doutrina.” (MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622)

O que se vê, portanto, é que, embora se reconheça a responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, tal instituto não pode ser confundido com a teoria do risco integral, sob pena de se imputar responsabilidade ao ente público em situações em que sua atuação se deu dentro dos limites da legalidade, como no caso em exame, em que se discute o afastamento de servidora contratada que ocupava cargo temporário.

Ademais, o dano moral pode ser caracterizado tanto pela dor, sofrimento ou angústia suportados, quanto pela violação direta a direitos da personalidade. Contudo, no caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de abalo moral sob nenhuma dessas perspectivas, uma vez que a parte agravada não demonstrou nem especificou prejuízo concreto que tenha suportado em decorrência da conduta estatal.

Portanto, embora se reconheça que situações como a dos autos sejam, lamentavelmente, comuns na Administração Pública, o inadimplemento de verba de natureza fundiária, por si só, não autoriza, de forma automática, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendimento este já consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, conforme se extrai dos julgados a seguir transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ARTIGO 19 DA ADCT
). INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Arguição de ausência de Direito ao FGTS e a indenização por Danos Morais. Servidora admitida em 01.03.1983, através de contratação temporária, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais e, considerando o ingresso em data anterior a Constituição Federal de 1988, houve a estabilização no serviço público pelo Artigo 19, do ADCT.

2. Como cediço, as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o servidor cujo contrato temporário tenha sido desvirtuado, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, faz jus à percepção do FGTS e ao saldo de salário, contudo, o caso em análise não amolda-se aos supracitados julgados, de modo que, inexiste fundamento legal para o pedido de recebimento do FGTS.

3. Inexistência de Danos Morais, uma vez que fora deferida sob o fundamento de constrangimentos advindos da ausência de depósito do FGTS, o qual já fora reputado indevido. Precedentes.

4. Improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários. Suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

5. Apelação conhecida e provida, para julgar improcedente a Ação principal e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de custas e honorário no importe de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

6. À unanimidade.

(3896868, 3896868, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA.
DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS.
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127. RE 596.478. RE 705.140. RE 765.320. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTADA
.
RESP 897.043/RN. PEDIDOS DE ANOTAÇÕES NA CTPS E PAGAMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. INDEVIDOS. RE 705.140. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E FIXAÇAO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(3415628, 3415628, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-07-31)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Salvaterra, com sucessivas prorrogações de contrato, visando a condenação ao pagamento do FGTS e indenização por danos morais pela ausência de gozo de férias ao longo do vínculo empregatício.

2.
Sentença de 1º Grau reconheceu a nulidade do contrato e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de 19/05/2018 a 19/05/2023, sem a multa de 40%, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fruição de férias, durante a contratação temporária da Apelante, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sucessiva renovação de contratos temporários configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade da contratação e o direito ao recebimento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478/RR (Tema 191) e no RE nº 1066677 (Tema 551).
5.
No entanto, a jurisprudência pátria entende que o inadimplemento de direitos trabalhistas, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação do abalo extrapatrimonial sofrido.
6. Ausente prova concreta de prejuízo moral decorrente da ausência de fruição de férias, não há fundamento para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800725-07.2023.8.14.0091 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Nesse sentido, diante da ausência de comprovação nos autos quanto à ocorrência de abalo moral, impõe-se a reforma da decisão, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
conheço do Agravo Interno e, no mérito,

dou-lhe parcial provimento
para
reformar a decisão agravada,
a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
mantendo-se,
nos demais aspectos
, o

reconhecimento do direito ao levantamento do FGTS
,
conforme os fundamentos anteriormente delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/06/2025